Tribunal: TJBA
Processo: 8010165-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010165-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DECIO LEITE DA FONSECA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO

AGRAVADO: POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em notas promissórias, sob o argumento de ausência de inércia do exequente.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia injustificada do exequente, apta a configurar a prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a tríplice presença: (i) intimação da parte exequente para impulsionar o feito; (ii) inércia injustificada após a intimação; e (iii) transcurso do prazo prescricional.
4. Constatou-se que o exequente, sempre que intimado, adotou providências processuais aptas a movimentar o feito, não se revelando desidioso.
5. A paralisação do processo decorreu de fatores alheios à sua atuação, atribuíveis ao funcionamento da máquina judiciária, o que afasta a prescrição intercorrente.
6. Não se evidenciam elementos que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores alheios à conduta do exequente. 2. A ausência de inércia injustificada, devidamente comprovada, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 921, §§ 1º a 5º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1089519/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 877); TJ-MG, Ap Cív 1.0209.050508-31/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010165-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DECIO LEITE DA FONSECA FILHO e outros e como apelada POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR